Tribunal: TJES
Processo: 5016637-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016637-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VERA NANCY BORGES e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A EX-EMPREGADOS DA COFAVI. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pela agravante, abordando (i) a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (ii) a inexistência de solidariedade entre submassas de fundos de previdência; e (iii) o alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI, independentemente do esgotamento do fundo vinculado à patrocinadora; (ii) determinar se é possível substituir a penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (iii) avaliar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada vinculado aos empregados da COFAVI, mesmo após a falência da patrocinadora e o esgotamento do fundo correspondente (REsp 1.248.975/ES e EREsp 1.673.890/ES).

4. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial só é admitida em situações excepcionais, nas quais se demonstre grave prejuízo ao devedor e ausência de prejuízo ao credor, condições não verificadas no caso concreto.

5. Além disso, foi reconhecida a ausência de título judicial apto a respaldar a conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte, sendo correta a exclusão dessa rubrica dos cálculos executados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento provisório de sentença nos autos tombados sob o n.º 1074371-18.1998.8.08.0024, movido pelos Agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si interposto e apesar de opostos aclaratórios, estes não foram conhecidos.

Em suas razões recursais (id 10477686), a Agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência e, em síntese, aduz (i) aceitação do seguro garantia judicial em substituição a penhora; (ii) a inexistência de solidariedade entre os fundos, uma vez que se tratam de duas submassas distintas e já houve exaurimento do fundo Cofavi; (iii) a deficiência de fundamentação e violação ao contraditório acerca do ônus probatório; (iv) que a decisão objurgada não observa dos precedentes da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça; (v) que a decisão viola o título executivo a coisa julgada; (vi) não teria analisado o excesso de execução afirmado na impugnação.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados (id 11104632), suscitando, preliminarmente, a existência de óbices processuais ao conhecimento da irresignação em apreço, derivados da suposta intempestividade e da dialeticidade recursal e, acerca do mérito, sustentam o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento conjuntamente com o agravo de instrumento n° 5015994-47.2024.8.08.0000
, por se tratarem de recursos relacionados aos mesmos autos de origem.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016637-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: VERA NANCY BORGES e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento provisório de sentença nos autos tombados sob o n.º 1074371-18.1998.8.08.0024, movido pelos Agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si interposto e, apesar de opostos aclaratórios, estes não foram conhecidos.

Em suas razões recursais (id 10477686), a Agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência e, em síntese, aduz (i) aceitação do seguro garantia judicial em substituição a penhora; (ii) a inexistência de solidariedade entre os fundos, uma vez que se tratam de duas submassas distintas e já houve exaurimento do fundo Cofavi; (iii) a deficiência de fundamentação e violação ao contraditório acerca do ônus probatório; (iv) que a decisão objurgada não observa dos precedentes da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça; (v) que a decisão viola o título executivo a coisa julgada; (vi) não teria analisado o excesso de execução afirmado na impugnação.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados (id 11104632), suscitando, preliminarmente, a existência de óbices processuais ao conhecimento da irresignação em apreço, derivados da suposta intempestividade e da dialeticidade recursal e, acerca do mérito, sustentam o desprovimento do recurso.

Decido.

PRELIMINARMENTE - INTEMPESTIVIDADE E DIALÉTICA RECURSAL

Em suas contrarrazões, os Agravados suscitam a existência de óbices processuais ao conhecimento do presente recurso, pois, segundo alegam, na origem, não foram conhecidos os embargos de declaração opostos pelo Agravante em face da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do cenário de não conhecimento, os aclaratórios não teriam o condão de interromper o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o presente recurso e que, além disso, a vertente insurgência não combate a decisão de não conhecimento, carecendo de dialeticidade.

Todavia, entendo não prosperar as alegações dos Agravados, posto que,
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade,
os embargos de declaração opostos tempestivamente
constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal”
(STJ - AgInt no REsp: 1849349 SP 2019/0345204-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021).

Nos autos de origem, os embargos de declaração opostos pelo Agravante foram tempestivos, conforme se observa da certidão id 45821297. Com efeito, o agravo manejado em 17/10/2024 restou igualmente tempestivo, pois a ciência do
decisum
proferido nos mencionados embargos ocorreu na data de 27/09/2024, assim, dentro do prazo legal.

Ademais, superada tal questão, vislumbro no recurso do Agravante os fatos e fundamentos da sua irresignação, não carecendo de dialeticidade, portanto.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

MÉRITO

Acerca da almejada substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, melhor sorte não assiste à Agravante, na medida em que,
“uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.002.679/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.05.2022, DJe de 25.05.2022).

Afinal,
“o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007680-83.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01.08.2023).

Na hipótese em cotejo, a almejada substituição da penhora já realizada na origem pelo seguro-garantia ofertado pela Agravante submeteria os credores Agravados a desvantagem desproporcional, visto que a correlata apólice condiciona o pagamento da indenização ao trânsito em julgado da decisão ou à realização de acordo, conforme se depreende do item 2.2, alíneas “a” e “b”, de suas Condições Especiais (id 26717893 do processo referência, p. 04).

Essa circunstância, aliada ao longo tempo de tramitação do feito, à idade avançada da Agravada, à solidez da jurisprudência que lhe favorece e à potência patrimonial da Agravante, bem identificados pelo Juízo de primeira instância, impede a configuração da situação excepcional que autoriza a adoção da medida, como, aliás, já afirmou este douto Colegiado em caso análogo, ao entender que “
a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer a ordem de preferência legal (CPC, art. 835), sendo possível a substituição apenas em situações excepcionais, não configuradas no presente caso.”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001846-31.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

Em continuidade, a Agravante alega a inexistência de solidariedade entre as submassas Cosipa e Cofavi. Contudo, sobre a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Cofavi, tal matéria já foi enfrentada inúmeras vezes nesta Corte, restando necessária a manutenção da decisão fustigada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

Do voto vencedor, restou consignado que:
“[...] justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras”.

Na ocasião, o Ministro Luis Felipe Salomão concluiu que:
“a alegada "impossibilidade fática" do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o Ministro esclareceu que
“a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate”.

Adicionalmente, acerca da alegada inobservância aos precedentes da 2ª Seção da Corte Cidadã, entendo por afastar a tese da Agravante, uma vez que, revisitando a controvérsia, a mesma 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, no bojo do EREsp nº 1.673.890/ES, assentou o entendimento de que
“o esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto”
(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

E, sedimentando o assunto, conforme fortemente já debatido acima, este entendimento encontra-se cristalizado e vem sendo reiterado pelas Turmas daquela Corte, valendo citar, aresto recentemente editado, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 1022, I e II, e 489, § 1°, IV, do CPC, quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Ausente o prequestionamento de matéria alegadamente violada, a despeito da oposição de embargos de declaração na origem, não é possível o conhecimento de recurso especial ante a incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de previdência fechado. 4. Segundo decidido por ocasião do REsp 1248975/ES, julgado pela Segunda Seção do STJ, até que haja "a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos". (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.685.907/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Ademais, em oposição ao alegado, o
decisum
agravado não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, decidiu que
“a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”
.

Com fundamento em tais premissas, não merece guarida o pleito da Agravante, porquanto a parte agravada, pelo Espólio de Xavier Calfa, encontra-se vinculada ao fundo nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a responsabilidade daquela pelo adimplemento do benefício, à luz das jurisprudências colacionadas.

Prosseguindo, diversamente do que alega o Agravante, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como demonstrado alhures, a Agravante é responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

Ademais, sobre este capítulo, a decisão hostilizada consignou que
“[...] a parte executada sustenta o exaurimento da submassa do Fundo/Cofavi, todavia não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, conforme exige a LC 109/2001, o que implica na responsabilidade de satisfação do crédito do exequente, o que deve ser feito sobre e nos limites dos valores existentes no fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18”,
ônus que lhe cabia, à luz da sistemática processual vigente.

Acerca de todo o exposto, confira-se o entendimento recente de julgados desta E. Quarta Câmara sobre casos análogos ao da hipótese:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. HONORÁRIOS E MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar
e ainda versar os casos de periculum in mora inverso, o que faz prescindir da caução. II. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que
é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.
III. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. [...] (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010342-83.2023.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.08.2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS POR PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A EX-EMPREGADOS DA COFAVI. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual sustenta a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, na medida em que o Fundo COFAVI estaria exaurido e o patrimônio atual do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertenceria exclusivamente aos funcionários da COSIPA (atual USIMINAS). Subsidiariamente, pugna pela satisfação do crédito com base em seus cálculos e a aceitação de seguro garantia judicial como substituição à penhora de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, mesmo com o esgotamento do fundo vinculado à COFAVI; (ii) determinar se é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (iii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, enquanto não houver liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria, mesmo após a falência da patrocinadora COFAVI (REsp 1248975/ES e EREsp nº 1.673.890/ES
). 4. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer a ordem de preferência legal (CPC, art. 835), sendo possível a substituição apenas em situações excepcionais, não configuradas no presente caso. 5. Em relação ao excesso de execução, a executada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, conforme exigido pelo art. 525, §4º, do CPC, o que justifica o indeferimento da impugnação ao excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano, independentemente do esgotamento do fundo vinculado à COFAVI. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia é excepcional e depende da comprovação de grave prejuízo ao devedor. 3. A impugnação por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto, sob pena de rejeição. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 835, §2º, 805 e 525, §4º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1248975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 24/06/2015; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/06/2022. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001846-31.2024.8.08.0000; Relator: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 23.09.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO PBD/1975.0002-18. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI. II. A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ. III. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo. IV. A decisão objurgada foi assertiva ao determinar a implementação imediata dos benefícios, haja vista o risco de perecimento do direito. V. Recurso improvido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007053-45.2023.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.07.2024).

Avançando, observa-se que o
decisum
objurgado analisou o capítulo de excesso de execução, especialmente no tópico 3, complementada pela decisão dos aclaratórios (id 50318253 dos autos originários), restando consignando,
in casu
, acerca do título executivo, o seguinte:

3) Excesso de execução.

Primeiramente, quanto a este ponto observa-se que a parte executada em sua peça de defesa declinou o valor que entende ser devido e instruiu a impugnação com os cálculos, de modo que conheço da matéria e passo à sua apreciação, por ter havido o cumprimento da regra do § 4º do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Ainda em caráter prefacial, registro que não houve impugnação acerca da correção monetária aplicável ou, ainda, dos juros e sua forma de incidência no caso sub judice. Aqui, a questão do excesso diz respeito somente: (a) ao cabimento da conversão do benefício de Xavier Calfa em pensão e a possibilidade de cobrança dessas quantias na presente execução; e (b) se são devidos descontos de contribuição do participante-beneficiário.

3.1. (I) ilegitimidade ativa parcial. Condição de pensionista do falecido beneficiário. Ausência de título.

Aponta a executada que nos cálculos da exequente para o crédito do titular Xavier Calfa, que faleceu em julho/2016, após a retirada de patrocínio, houve conversão do benefício de aposentadoria em pensão por morte, bem como a evolução das parcelas pretéritas até a presente data.

Aponta que para que ocorra qualquer pagamento de pensão por morte, há que ser preenchido, no mínimo, dois requisitos que não teriam sido cumpridos pela parte exequente: 1) ser beneficiário inscrito pelo participante ainda em vida; e 2) requerimento do pagamento em pensão junto a Entidade.

Por fim, assevera que o título exequendo é expresso em determinar o pagamento de benefício ao participante e não a sua posterior transformação em pensão por morte.

De seu lado, a parte executada sustenta que a comprovação da qualidade de companheira do falecido na data do óbito já é, por si só, o suficiente para legitimar o recebimento dos valores a título de conversão de pensão por morte e que deve ocorrer à flexibilização do benefício previdenciário de autor que vem a falecer no curso do processo, convertendo-se o benefício em pensão por morte.

Nesse ponto, assiste razão à parte executada.

A presente questão não diz respeito à (i)legitimidade ativa executória, como suscitado no comando judicial de ID 34735140, mas sim de ausência de título judicial.

Ao que se observa, os pedidos constantes na petição inicial (fls. 03/15) e que foram julgados procedentes (fls. 1178/1181 e 1291/1315) dizem respeito apenas ao pagamento de complementação de aposentadoria de Xavier Calfa, inexistindo qualquer menção ao pagamento de pensão em caso de morte ou de conversão do benefício em pensão, sendo certo que a viúva, não integrou o polo ativo da ação de conhecimento.

Desse modo, ainda que exista previsão no Regulamento da parte executada que permita a habilitação da viúva e o recebimento de pensão em caso de falecimento do participante-beneficiário, esta obrigação não está abarcada pelo título que transitou em julgado, razão pela qual estas parcelas não podem integrar o presente cumprimento de sentença.

Com o falecimento do participante-beneficiário cessou o benefício da complementação da aposentadoria do falecido, devendo quem de direito diligenciar o recebimento/implementação da pensão pelas vias adequadas, caso demonstre o preenchimento dos requisitos legais/estatutários para tanto.

Nessa toada, afastada a possibilidade de cobrança dos valores relativos à conversão do benefício previdenciário em pensão, forçoso concluir que o valor executado encontra-se além dos limites do título executivo, devendo essas quantias ser expurgadas do presente cumprimento de sentença. [...]

Nesse passo, dada a natureza da ação analisada, bem como os termos constantes na sentença e título executivo judicial, reputo correto o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer a impossibilidade da conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte, afastando, por consequência, tal rubrica do
quantum
exequendo, diga-se de passagem, como alegado pela Agravante.

Firme em tais razões, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau acerca do cumprimento de sentença, mantendo-se incólume a decisão agravada, sem atribuição do efeito suspensivo, portanto, o qual julgo prejudicado.

Desta feita,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.